Tribunal: TJDFT
Processo: 0756211-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO PERSONALÍSSIMO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. COBRANÇA DE DÉBITO DE TERCEIROS. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem (AgRg no AREsp 79.746/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014)
3. Sob outro vértice, o §1° do art. 346 da Resolução n.o 1.000 da ANEEL prevê a possibilidade de cobrança de débitos de terceiros quando “houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações”.
4. Se o autor, novo locatário da unidade consumidora, demonstrou que não houve continuidade na exploração da atividade econômica (ID 65660392 a 65660395), merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a requerida promova a transferência da titularidade e reestabeleça o fornecimento de energia.
5. Nesse sentido: Acórdão 1783802, 0700171-08.2023.8.07.0011, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJe: 23/11/2023.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).